Tribunal: TJES
Processo: 0008505-95.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008505-95.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HDI SEGUROS S.A. e outros (2)
APELADO: IVAHY BARCELLOS BAPTISTA JUNIOR
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. INDEFERIMENTO DE RECURSO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO À COBERTURA SECURITÁRIA DOS DANOS ESTÉTICOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença de parcial procedência proferida em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito. A sentença condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos estéticos, perda de uma chance, pensão vitalícia, e ao custeio de despesas médicas decorrentes do acidente, entre outras obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) Verificar a existência de responsabilidade das primeiras apelantes (ENGELMIG e ELO LOCADORA DE VEÍCULOS) pelo acidente, bem como a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

(ii) Examinar a exclusão contratual de cobertura securitária pela segunda apelante (HDI SEGUROS S.A) em relação aos danos estéticos, com base na apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O boletim de ocorrência e as provas periciais confirmam que o condutor do veículo das primeiras apelantes deu causa ao acidente ao cruzar a BR-101 sem observar as normas de trânsito, colidindo com a motocicleta do autor, que tinha preferência de passagem. A alegação de alta velocidade do autor não encontra suporte probatório nos autos.

4. O laudo pericial conclui pela incapacidade total e permanente do autor, decorrente do acidente, com fundamento em sequelas físicas graves (lesões em ambos os membros inferiores, osteomielite crônica e pseudoartrose), justificando o pensionamento vitalício e as demais indenizações fixadas na sentença.

5. O argumento de "bis in idem" quanto à cumulação de danos materiais e perda de uma chance foi afastado, uma vez que as indenizações referem-se a prejuízos distintos. A perda de uma chance foi configurada, tendo em vista que o autor estava prestes a ser contratado quando do acidente, conforme prova documental nos autos.

6. No tocante ao recurso da seguradora HDI SEGUROS S.A, verificou-se que a apólice exclui expressamente a cobertura para danos estéticos. Trata-se de contrato de risco em que as partes têm liberdade para delimitar a extensão das coberturas contratadas, conforme artigos 757 e 759 do Código Civil. Assim, o recurso da seguradora merece provimento parcial para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos.

7. Os valores fixados na sentença, tanto a título de danos materiais quanto de danos estéticos, encontram-se em consonância com os parâmetros da jurisprudência, considerando a gravidade das lesões, a conduta das requeridas e a situação financeira do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação de ENGELMIG ELETRICA LTDA e ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI desprovida.

9. Apelação de HDI SEGUROS S.A provida para excluir a condenação desta ao pagamento de danos estéticos.

Tese de julgamento
:

1. O condutor do veículo que atravessa rodovia sem observar normas de trânsito e atinge veículo que trafega em sua via preferencial comete ato ilícito e responde pelos danos decorrentes do acidente.

2. A exclusão contratual de cobertura para danos estéticos em apólice de seguro é válida, nos termos dos artigos 757 e 759 do Código Civil.

3. A perda de uma chance é indenizável quando configurado o nexo causal entre o ato ilícito e a frustração de uma oportunidade real e séria de vantagem econômica.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposta por ENGELMIG ELETRICA LTDA e ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação cível interposta por HDI SEGUROS S.A e DAR-LHE PROVIMENTO para extirpar a condenação da seguradora apelante em danos estéticos, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, tratam-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por
ENGELMIG
ELETRICA

LTDA
,
ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI

(1ª
s
apelantes) e
HDI SEGUROS S.A

(2ª

apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (fls. 998/1.009), integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração em face dela opostos (ID nº 9714378), que, na presente “
ação de repara
çã
o de danos decorrentes de acidente de trânsito
cumulada com danos mora
i
s, materia
i
s, est
étic
os, emergentes, lucr
os
cessantes, perda de
u
ma chance e pensão por tempo
i
ndeterm
i
nado com pedido de
tutela
provisória de
urgência
antecipada
” ajuizada por
IVAHY BARCELLOS BAPTISTA JUNIO
R

contra as apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

“(...)

A) CONDENAR
, solidariamente,
as rés
ENGELMIG ELETRICA LTDA e ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ao

custeio de todas despesas com medicamentos e serviços hospitalares que o autor necessitar em decorrência dos fatos discutidos nos autos,

devendo a parte autora comprovar nos autos as despesas referentes aos valores pretendidos, sob pena de indeferimento do pleito;

B) CONFIRMAR
as decisões proferidas às fls. 160/165; 626/629; 686/690 e 730/733;

C) CONDENAR, solidariamente,
a parte ré
(ENGELMIG ELETRICA LTDA; HDI SEGUROS S.A. e ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI)
, a pagar, em favor da parte autora, o importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
a título de
Danos Estéticos
, quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ);

D) CONDENAR, solidariamente,
a parte ré
(ENGELMIG ELETRICA LTDA e ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI)
, a pagar, em favor da parte autora, o importe de
R$43.530,95 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta reais e noventa e cinco centavos)
, a título de
Perda de uma Chance
, valor esse que será acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ);

E) CONDENAR, solidariamente
, as rés
ENGELMIG ELETRICA LTDA e ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
a pagarem
mensalmente
, em favor da parte autora, o valor de um salário mínimo, a título de
Pensão Vitalícia
;

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita
”
.

(...)

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração opostos
pela

ré

HDI SEGUROS S/A.

para que conste, no dispositivo da sentença, “
Determino o abatimento do valor da indenização do seguro DPVAT recebida pela parte autora do valor atualizado da condenação a título de danos materiais

(...).
”

1. Apelação Cível de
ENGELMIG
ELETRICA
LTDA
e
ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
.

Aduzem as 1ª
s
apelantes (fls. 1.021/1.061), em síntese que:
I)
“
é inconteste que o motociclista, que trafegava pela BR, tinha visão privilegiada da pista, inclusive dos veículos que estavam fazendo o contorno
enquanto o condutor do ve
í
culo d
a
empresa: teria condiç
õ
es plenas de avistar a Motocicleta somente co
m
a proximidade do mesmo, em raz
ão
da visão prejudicada por estar no porte baixa do "vale"”
;
II)
“
o condutor do ve
í
culo d
a
empresa, por ter a intenção de cruzar a BR, teve de parar, avaliar se tinha condição de cruzar a pista, e em c
a
so positivo,
a
rr
a
ncar co
m
o carro e cru
zá
-la
[...] por óbvio que o veículo da empresa estava em baixa velocidade no momento do acidente, vez que tinha acabado de parar completamente, para avaliar se tinha condições de atravessar a BR
”;
I
II)
“
o
a
pel
a
do tr
a
feg
a
va co
m
su
a
Motociclet
a
pela BR, em um
a
long
a
reta se
m
ve
í
culos
à
su
a
frente, sendo que p
o
r certo, est
a
v
a
em alt
a
velocidade, h
a
vendo, portanto carência de informaç
ã
o no Boletim de Ocorrência, que não narrou co
m
ex
a
tidão
a
ocorrência d
a
colisão, sendo totalmente omisso no que concerne a velocidade dos veículos envolvidos no momento do acidente”;
IV)
“
a Motocicleta por estar em alt
a
velocidade n
ã
o consegu
i
u frear, vindo a, literalmente, esbarrar n
a
dianteira do veículo d
a
Requerida, perdendo o equilíbrio e caindo no asfalto, as fotos do veículo e do moto evidenciam o alegado
[...] Outro ponto extremamente importante é a ausência de indícios de frenagem, o que evidencia e confirma que a apelado estava em altíssima velocidade, não restando tempo nem mesmo de frear
”;
V)
“
Eviden
t
e que se o ve
í
culo d
a
s
a
pelantes realmente tivesse colidido co
m
a motocicleta do autor, essa, co
m
o impacto, seria arremessada para frente ou para a diagonal esquerda (sentido que trafegava no pisto), o que n
ã
o ocorreu”;
V
I
)

“resta sobejamente comprovado que as
a
pelantes n
ão
possu
í
ram qualquer responsabilidade pelo aciden
t
e, n
ã
o dando causa ao sinistro, de modo onde não se encontram presentes
o
s elementos essenciais para caracterizar o dever de indenizar, pois as Requeridas não cometeram qualquer ato ilícito e não agiram de forma culposa, estando, assim, ausente o ato ilícito, nexo causal, ou a culpa, não sendo possível impor a estas o dever de reparação pelo dano sofrido”;
V
II
)

“
O
que se observa no laudo é a c
o
mpleta ausência de funda
m
ento para suposta invalidez total e permanente, o que
inviabiliza
a validade do laudo pericial apresentado, n
ão
podendo dessa forma ser utilizado nos autos,
eis
que não reflete a situação real do apelado”;
V
III
)

“a perda de uma chance narrada por exemplo, não poderia ser cumulada ao recebimento de indenização por danos materia
is
, sendo considerado "bis in idem". Outrossim, no período que o
apelado supostamente ficou afastado
de suas atividades laborais, não foi encaminhado para
receber benefícios previdenciários
como
o
auxílio-doença?”;
XI
)

“é de entendimento dos Tribuna
i
s que para que haja a efetivo dan
o
estético, n
ão
basta que haja a modificação morfológica, mas também efetivos reflexos prejudiciais
à
economia do ofendido, a que não ocorreu no caso em tela. E necessário que se compro
ve
que houve uma efetiva redução/modificação na situação física do Requerente
devido
ao suposto dan
o

ocorrido
,
o
que nã
o
se constata nos autos”;
X
)

“A perita de form
a
contr
a
ditóri
a
e indo con
tra
todos os avanços d
a
medicina quanto ao trat
a
mento d
a
osteomielite crô
nica,
d
a
possibilidade de reinserção em atividade comp
a
t
í
vel, concluiu pela existência de suposta incapacidade laborativ
a
total e permanente”;
X
I
)

“o transtorno constado
produz eventual incapacidade
temporári
a
, mas co
m
o
t
ratamento d
a
osteomielite,
fisioterapia, poderá ser reabilitado a outras funções que não necessitem de ambulação permanente e/ou esforço físico.
Ademais,
não há dano intelectual,
membros superiores normais, com
amplitude de movimentos preservad
a
”;
X
II
)

“Restou eviden
cia
da a contradiç
ão
d
a
Perita, pois não há que se falar que existe invalidez total e perm
a
nente, já que é evidente que o Autor pode ser inserido em atividade compat
í
vel co
m
as
limitações
que possui, o au
t
or não te
m
inca
pa
cidade total, permanente, mas si
m parcial
.
Ou seja, apresenta restrições para determinadas atividades, mas pode desempenhar tarefas de ganho, ser reinserido no trabalho, em tarefas compatíveis com o seu grau de instrução”;

X
I
II
)

“a Previdência Social faz
referência
e distinção quant
o
a incapacidade total/parcial e te
mporária/permanente, un
i, multi ou
oniproffisional, ficado à cargo do Perito Médico da Autarquia o seu re
conhecimento. Uma vez a perícia médica reconhecendo a incapa
ci
dade para
o
labor, o segurado fará jus ao auxílio-doença, em casos de incapacidade temporária,
ou
aposentadoria por invalidez, para a incapacidade permanente;
X
I
V
)
“a
perícia médica foi determinada, no
caso sub judice, exatamente para mensurar as sequelas
possibilidade de reabilitação com
o uso de próteses.
Nesse sentido, o laudo pericial não é claro e objetivo o suficiente, não
fundamentando a suposta inv
a
lidez total e permanente.

Pois bem, em sua petição inicial, o autor narra que:
a
)
no dia 06/03/2017, quando estava se dirigindo ao município de São Mateus para assinar contrato de trabalho em uma empresa, no Km 94,3 da BR 101 foi vítima de um acidente de trânsito;
b)
trafegava pela via principal da rodovia;
c)
o veículo de propriedade da quarta ré (Elo Locadora), locado pela primeira ré (Engelmig), ao realizar o trevo de entrada da Cidade de Jaguaré não adotou as cautelas necessárias vindo a colidir com a motocicleta do autor;
d)
sofreu lesões graves;
e)
teve as suas duas pernas quebradas;
f)
teve que passar por cirurgias emergenciais;
g)
em razão da impossibilidade de realização de cirurgias pela rede pública de saúde teve que buscar ajuda de profissionais da rede particular para cuidar da sua situação;
h)
uma de suas irmãs lhe emprestou a quantia de R$ 50.000,00 para que pudesse realizar o procedimento cirúrgico necessário;
i)
que no dia 24/03/2017 foi transferido para o Hospital Unimed onde realizou inúmeros exames e passou por uma cirurgia;
j)
teve um custo de R$ 51.453,10 com exames, cirurgias, remédios e procedimentos médicos;
k)
tentou receber o reembolso desta quantia por meio da seguradora ré;
l)
que a seguradora se recusou a reembolsa os valores gastos pelo autor;
m)
a seguradora apenas indenizou o dano material decorrente das avarias na motocicleta do autor.

Postas estas premissas, consoante cediço, o Código Civil, ao tratar sobre a obrigação de indenizar, define que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso em análise, o fato violador se refere ao acidente automobilístico que foi narrado no boletim de ocorrência da seguinte forma (fls. 44/53, esp. fl. 52):

Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Jaguaré/ES, no Km 94,3, da BR 101, constatamos através de vestígios,
corroborado pela declaração do condutor de V1
, que o V1 Toyota/Hilux Placa OQJ-5196 [veículo conduzido pelo preposto da Engelmig] ao cruzar a via colidiu na lateral esquerda de V2 Honda/NRX150 Placa ODC2888 [motocicleta do Autor] que seguia pela via principal no sentido Linhares/ES x São Mateus/ES. (Negrito meu)

Trata-se de única informação constante dos autos sobre a dinâmica do acidente revelando que o condutor do veículo de propriedade da locadora requerida a serviço da primeira requerida (Engelmig) ao cruzar a rodovia (BR 101) desrespeitou as normas de trânsito e a sinalização constante na via, vindo a colidir com a motocicleta pilotada pelo autor que transitava pela rodovia e tinha a preferência de passagem.

O boletim de ocorrência indica que o autor seguia no fluxo da via quando foi atingido pelo veículo de propriedade da locadora requerida a serviço da primeira requerida (Engelmig). Ademais, o veículo da parte requerida estava fazendo o contorno e havia placa de sinalização “PARE” antes de cruzar a BR-101.

Ou seja, o condutor do veículo Toyota/Hilux realizou manobra em total desatenção, visto que não aguardou a passagem na pista central e atravessou o contorno, vindo a colidir na motocicleta do autor.

Desse modo, fica claro pela narrativa do boletim de ocorrência – que goza de presunção relativa de veracidade, frise-se – a confissão quanto à culpa do condutor do veículo Toyota/Hilux pelo acidente.

Embora a parte requerida tenha alegado que a autor seguia em alta velocidade, não fora apresentado qualquer documento neste sentido, de forma que o acidente que resultou na fratura das pernas do autor foi provocado pelo condutor do veículo parte requerida.

Desta forma, resta evidente que foi o condutor do veículo de propriedade da locadora requerida a serviço da primeira requerida (Engelmig) que deu causa ao sinistro, pois, não observou o dever de cuidado ao cruzar a rodovia, atingindo a motocicleta conduzida pelo autor da ação.

Superada essa premissa, os laudos médicos de fls. 55/68 demonstram que o autor, em razão do acidente, teve lesão grave nas duas pernas necessitando da realização de procedimentos médicos (cirurgias, exames, fisioterapias), além do tratamento com medicamentos, merecendo a devida reparação.

Apesar de o autor ter sido encaminhado para um hospital da rede pública após o acidente, restou comprovado nos autos que além das cirurgias de urgência realizadas no aludido hospital, que não tiveram custo para o autor, foi necessário a realização de novas intervenções cirúrgicas, em razão do seu quadro de saúde – conforme laudo médico de fls. 134/135, tendo o autor que custear este novo tratamento em uma rede particular.

As notas fiscais e recibos de fls. 117/132 comprovam que o autor teve um custo de R$ 51.453,10 (cinquenta e um mil reais, quatrocentos e cinquenta e três reais e dez centavos) no seu tratamento médico em razão da cirurgia, procedimentos médicos, sessões de fisioterapia e tratamento medicamentoso.

Os documentos que instruíram a inicial comprovam que o autor não estava exercendo atividade laboral na data em que ocorreu o acidente (fls. 39/42), razão pela qual, ante a sua parca situação financeira, teve que recorrer a sua irmã, que lhe concedeu um empréstimo de R$ 50.000,00 (fls. 113/114), para custear com o seu tratamento de saúde.

Registro, que concedida liminar em favor do autor determinando a parte requerida a arcar com o valor despendido por este no seu tratamento médico, esta foi mantida por esta colenda Terceira Câmara Cível quando da análise do agravo de instrumento n°
0010396-54.2017.8.08.0030
(fls. 607/609).

E mais, em sua conclusão, o laudo pericial de fls. 905/915 é enfático quanto

incapacidade total e per
m
anente
do autor
. Nesse sentido confira-se também a resposta da
expert
, dos quesitos das partes:

(...)

EXAME FÍSICO.

(...)

Membros superiores: mobilidade preservada, sem edemas força preservada, sensibilidade tátil preservada, teste de Neer negativo, ausência de atrofias ou flacidez muscular.

Membros inferiores: mobilidade diminuída no joelho esquerdo com dificuldade em realizar flexão, força diminuída no membro inferior esquerdo (grau 4, da graduação da força muscular do Medical Research Council), flacidez muscular no membro inferior esquerdo, força preservada no membro inferior direito, pé valgo a direita
.

Marcha: tipo antálgica, deambula
com auxílio de muletas
.

(...)

CONCLUSÃO.

(...)

Diante do exposto, o Requerente sofreu fratura exposta em ambas as pernas (CID S82.9), e osteomielite crônica pós-traumática na perna esquerda (CID M86), havendo nexo direto com o acidente ocorrido em 06/03/2017
. Atualmente apresenta pseudoartrose na tíbia esquerda (OlD M84.1).
Há incapacidade laborativa total e permanente, e dano estético leve
.

(...)

QUESITOS DA PARTE AUTORA.

(...)

6) autor está apto para exercer as atividades laborativas?

Não.
H
á
incapacidade total e per
m
anente
.

(...)

QUESITOS DA PARTE
REQUERIDA HDI – SEGUROS S/A – FOLHAS 532/535
.

1 - O Autor está inválido?

Sim.
H
á
incapacidade total e permanente
.

2 - Qual a origem da invalidez, doença ou acidente?

Traumática, proveniente do acidente ocorrido em
06/03/2017
.

3 - Se decorrente de acidente: 3.1) Qual o caráter da invalidez: a) temporária ou permanente? b) total ou parcial?

Vide resposta anterior.
Total e permanente
.

4 - Se decorrente de acidente, qual o órgão ou função afetado pelo acidente?

Membros inferiores.

5 - Se decorrente de acidente, qual o percentual de invalidez do órgão ou função afetado?

Para efeitos da invalidez funcional, entendo que
o req
uerente está 100% incapaz, ou seja, h
á
incapacidade total e permanente
.

(...)

9 - O quadro atual do Autor e passível de reversão com os tratamentos atualmente a disposição?

Há incapacidade total e permanente. Não há perspectiva de melhora do quadro clínico.

(...)

QUESITOS DA PARTE
REQ
UERIDA ENGELMIG ELETRICA LTDA

(...)

12 - Queira a Sr. Perito informar se o Autor pode exercer atividade de ganho no futuro.

Não, pois há dificuldade para se levantar, para deambular e para permanecer na posição ortostática.

(...)

Aliado a isto, quando da análise (fls. 944/944v) dos pedidos de esclarecimentos formulados, a
expert
manteve a conclusão apresentada no laudo pericial e informou que: “
(...) não há qualquer dúvida que o Autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, independente de concessão ou não de aposentadoria por invalidez pelo INSS
”.

O artigo 950 do Código Civil
1
é claro ao estabelecer a possibilidade de pensionamento ao ofendido que ficou impossibilitado de exercer seu ofício ou profissão em decorrência de ato ilícito, mas o primordial requisito para a sua concessão é que a incapacidade dele resulte. Nesse sentido, trago a lume a lição doutrinária ao comentar o dispositivo,
in verbis
: “
a pensão concerne aos efeitos que se perpetuarão ao longo da vida da vítima como consequência adequada do fato lesivo
”
2
,
por isso
, “
no caso de lesão que suprima a capacidade de trabalho a pensão deverá ser vitalícia, e correspondente aos presumíveis ganhos do ofendido
”
3
.

No que concerne aos danos estéticos, a doutrina ensina que os danos estéticos “
estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana
”
1
.

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, o autor faz
jus
ao pensionamento vitalício no valor de um salário mínimo, na medida em que restou comprovada a incapacidade permanente da vítima, sendo que a moléstia apontada se originou do sinistro, bem como faz
jus
a indenização a título de danos estéticos, considerando que o autor sofreu fratura exposta nos dois membros inferiores, tendo desenvolvido osteomielite crônica pós-traumática no membro inferior esquerdo e atualmente o autor possui pseudoartrose na perna esquerda.

Ademais, o laudo pericial apontou que o autor apresenta mobilidade diminuída no joelho esquerdo, com dificuldade em realizar flexão, força diminuída no membro inferior esquerdo, flacidez muscular no membro inferior esquerdo, pé valgo à direita, incapacidade laborativa, sendo condições permanentes.

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

No que concerne à quantificação feita pelo magistrado
a quo
para fixar a indenização dos danos observados, verifico que está em consonância com as peculiaridades do caso concreto e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Neste sentido:

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO IRREGULAR. ART. 37, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIRMADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEBILIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGURADORA. EXCLUSÃO EXPRESSA DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DE ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AZUL SEGURO AUTO, CONHECIDO E PROVIDO. 1. Do que pode ser extraído do conjunto probatório, o sinistro ocorreu por culpa do apelante Antônio Gomes dos Santos, tendo em vista que, ao efetuar conversão à esquerda em via de mão dupla, não adotou as cautelas necessárias para tanto, a fim de evitar o acidente que culminou com a queda da apelada, Erdeneves Moreira Bernardo, na condução de motocicleta que vinha no mesmo sentido, em flagrante violação 37, do CTB. 2. Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos (que demonstram a existência de local para a conversão, assim como de acostamento), das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito e dos depoimentos colhidos em audiência, cujos termos indicam que o apelante não aguardou no acostamento para fazer a conversão à esquerda, mas efetuou a conversão que cruzou as pistas diretamente da via principal. Ressalto, outrossim, que não existem provas capaz de configurar a culpa exclusiva ou concorrente da apelada, bem como eventual excludente de responsabilidade civil. 2. No que diz respeito aos danos materiais, adoto como premissa para a fixação da competente indenização: efetiva comprovação de prejuízo patrimonial, nexo causal direto ou indireto com o acidente de trânsito e as sequelas dele decorrentes; o princípio da integral reparação do dano, insculpido no art. 944, do Código Civil. 3. Do exame dos documentos apresentados pela apelada, é possível constar que se desincumbiu do seu ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os comprovantes de pagamento guardam relação com os danos suportados (medicamentos, exames, consultas médicas, equipamentos de saúde, transporte, partes da motocicleta etc).
4. No que se refere ao pedido de pensionamento, a norma do art. 950, do Código Civil determina que: Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.
Nesse sentido, o STJ firmou entendimento segundo o qual, é devido o pensionamento vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho
. 5. Quanto às sequelas suportadas pela apelada em razão do acidente de trânsito, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a capacidade laboral para o desenvolvimento das atividades anteriormente exercidas, trabalhadora rural, pode ser considerada como 100% reduzida, não havendo possibilidade de tratamento para o retorno ao estado anterior.
Dessa maneira, tendo em vista que a debilidade é permanente, e acompanhará a vítima até o final de sua vida, correta a fixação de pensão no importe de um salário mínimo com data final levando em consideração a expectativa de vida da apelada
. 6. Nesse caminho, a prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural das sequelas suportadas pela vítima em razão do acidente, fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença não merece ser reformada, tendo em vista que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional, considerando que o bem jurídico ofendido, cujos efeitos repercutiram tanto na vida pessoal quanto profissional da vítima, e se encontra alinhado ao aplicado pela jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7. Por derradeiro, correto o reconhecimento dos danos estéticos e o arbitramento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que em observância aos princípios do contraditório e da proporcionalidade, além de se mostrar em consonância com a conclusão pericial, no sentido de que há visível dano estético, por redução do arco de movimentos do ombro direito, e com as fotografia, que apontam a existência de cicatrizes e desfiguração do membro. 8. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelante Gilson Fraga Alves. 9. No que se refere à responsabilidade da apelante Azul Seguro Auto pelo pagamento das indenizações por danos morais e estéticos, considerando a existência de cláusula contratual expressa de exclusão, inclusive destacada na própria apólice, entendo pelo provimento do seu recurso. 10. Dispõe o art. 760, do Código Civil, que a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Prevê a súmula nº 402, do c. STJ que, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009). Conforme indicado, o contrato de seguro foi expresso em sua cláusula 10.3, item k, ao excluir a cobertura nas hipóteses de danos morais e estéticos. 11. Recurso de Antônio Gomes dos Santos, conhecido e desprovido. Recurso de Azul Seguro Auto, conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001478-32.2014.8.08.0009, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 16/Dec/2022)

Ressalto, que além dos critérios da reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, deve-se levar em consideração a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Por fim, o autor estava em vias de ser contratado quando sofreu o sinistro, conforme a Proposta Comercial Admissional, colacionada à fl. 111 dos autos, configurando de fato, a perda de uma chance.

O argumento de "
bis in idem
" quanto à cumulação de danos materiais e perda de uma chance deve ser afastado, uma vez que as indenizações referem-se a prejuízos distintos.

Desse modo, não obstante a irresignação da parte apelante, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposta por
ENGELMIG
ELETRICA
LTDA
e
ELO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
.

2. Apelação Cível de

HDI SEGUROS S.A

Por sua vez, aduz

2ª

apelante (ID nº 9714381), em suma:
(
I
)
“O ponto que se pretende reforma na Sentença guerreada diz respeito à condenação desta Seguradora ao pagamento dos “danos estéticos”, mesmo HAVENDO EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO de que se trata de RISCO EXCLUÍDO. Veja-se que quanto a isso, a Sentença de piso meramente menciona o fato de que não caberia a alegação de não cobertura pelo fato de que os Danos Estéticos estariam englobados pelos Danos Corporais, e assim devida a indenização”;
(
II
)
“não se trata de apontar que Dano Estético tenha natureza de Dano Corporal meramente, mas o fato de que O SEGURO CONTRATADO PREVÊ A EXCLUSÃO DE REFERIDO RISCO”;
(
III
)
“Não se adéqua o raciocínio empregado em Sentença porquanto esta apenas se opera naqueles contratos, antigos, em que nada era individualizado ou apontado, no sentido da matéria discutida”;
(
IV
)
“Necessário portanto a reforma da Sentença de piso de modo que se repare a injustiça perpetrada como esclarecido, excluindo a Seguradora recorrente da responsabilidade em indenizar pelos Danos Estéticos”.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº. 537, “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Ressalto ainda, o entendimento firmado no REsp 925.130-SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos do antigo art. 543-C do CPC (Tema nº 469), no sentido de que: "
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
". (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

Portanto, na hipótese dos autos, a seguradora apelante pode ser condenada direta e solidariamente a pagar eventual indenização à vítima, nos limites contratados na apólice, eis que a recorrente contestou os pedidos autorais. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS PELA LITISDENUNCIADA AO DENUNCIANTE. INCABÍVEL. DENUNCIAÇÃO ACEITA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA SOBRE A SUCUMBÊNCIA. SOLIDÁRIA OBSERVANDO OS LIMITES DA APÓLICE. JUROS DE MORA PELA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA APENAS APÓS SUA CITAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O RECURSO DA SEGURADORA APELANTE. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada. 2. Não é cabível a condenação em honorários da denunciada ao denunciante, na hipótese em que aquela não oferece resistência à relação jurídica de regresso.
3.
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, porém devem ser observados os limites contratados na apólice. STJ - Súmula nº 537
.
4. Responde a litisdenunciada pelos juros de mora apenas a partir de sua citação, porquanto trata-se de vínculo contratual estabelecido sem relação direta com o evento danoso ensejador da responsabilidade extracontratual do denunciante. Procedentes do STJ e do TJES. 5. A impossibilidade de uso do automóvel, ou mesmo a divulgação do acidente na imprensa, embora possa ter causado transtornos, não viola direitos de personalidade. 6. Apelos conhecidos e apenas apelo da seguradora provido. (
TJES; AC 0002370-56.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022
).

Por fim, a sentença é clara ao dispor que a condenação está limitada aos limites da apólice.

Com efeito, analisando a apólice de seguro colacionada às fls. 212/272 dos autos, nota-se que os danos estéticos não se encontram elencados como danos cobertos pelo seguro. Ao revés, a cláusula 15 “PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS”, na letra “S” dispõe expressamente que:

(...)

A Seguradora não indenizará prejuízos decorrentes das situações a seguir ou causados por estas, bem como suas consequências:

(...)

S
) DANOS ESTÉTICOS
; (...).

Referida exclusão de cobertura se repete quando tratada da Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), conforme segue:

(...)
16.2.4. Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas nas Condições Gerais, item 15 - PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS, para a cobertura de RCF-V não estão cobertos os seguintes riscos e prejuízos decorrentes de:

m)
Danos morais (salvo se contratada a Cobertura Adicional de Danos Morais);
Danos Estéticos
(...)

Tem-se ainda a nova menção sobre a exclusão do risco quando esclarecidas as nomenclaturas utilizadas no contrato:

DANO CORPORAL - é a lesão exclusivamente física causada a pessoa em razão de acidente envolvendo o veículo segurado.
Danos
morais,
estéticos
ou psicológicos
n
ão
est
ão abrangidos por esta cobertura
.

(...)

Estão excluídas da presente cobertura, as condenações por danos morais impostas ao Segurado, em razão de fatos não relacionados ao acidente coberto e indenizável nestas Condições Gerais, as condenações aplicadas ao Segurado em razão de sua omissão na condução do processo instaurado pelo terceiro prejudicado,
be
m
co
m
o as indenizações de danos estéticos.
(...)

Trata-se de relação jurídica de direito pessoal, oriunda de acordo de duas pessoas (seguradora e segurado), a respeito de cobertura para riscos predeterminados, mediante pagamento do prêmio. Não é sem razão que o contrato de seguro pode restringir a garantia por meio de predeterminação dos riscos (artigos 757 e 759 do atual Código Civil, delimitando-a ao interesse das partes, inclusive da própria atividade securitária com a análise das despesas de salvamento (risco da atividade da seguradora).

O artigo 757 do Código Civil dispõe que “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

O mesmo diploma legislativo, em seu artigo 787, adverte que “
No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro
”.

Em sendo o seguro um contrato de risco, no qual as partes contratam prevendo a ocorrência de evento futuro e incerto, ficam as mesmas vinculadas por todo o período contratual.

De fato, merece provimento o recurso da seguradora nesse aspecto porquanto a sentença a condenou ao pagamento de danos estéticos, “
tendo em vista que os Danos Corporais abrangem também os Danos Estéticos, tenho que a seguradora ré se responsabiliza solidariamente pelo pagamento da indenização de Danos Estéticos dentro dos limites da apólice previstos para o referido dano, qual seja, o montante de R$100.000,00
”, porém, o contrato de seguro não prevê cobertura para esse dano.

Desta forma, considerando que há previsão expressa na apólice de ausência de qualquer indenização a título de danos estéticos, as demais requeridas deverão arcar sozinhas com tal ônus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
HDI SEGUROS S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para extirpar a condenação da seguradora apelante em danos estéticos.

É como voto.

1
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

2
Farias, Cristiano Chaves de; Rosenvald, Nelson; Braga Netto, Felipe Peixoto. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 278.

3

Ibidem
. p. 289.

1
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único – 7 ed. rev., atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 561/562.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O VOTO LANÇADO PELA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.